Tribunal: TJMT
Processo: 1020043-50.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020043-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JALISMAR GOIS SPLETOZER - CPF: 041.465.851-55 (AGRAVADO), FLAVIO KCENIUK - CPF: 980.218.009-25 (AGRAVADO), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR COSTA DA SILVA - CPF: 021.785.781-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de contratos de financiamento supostamente celebrados mediante fraude, impedir a inscrição dos autores em cadastros restritivos de crédito e obstar atos de cobrança e medidas constritivas. O agravante sustenta a regularidade da contratação, baseada em assinatura eletrônica, biometria facial e apresentação de documentos pessoais, bem como a quitação do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida em ação que discute alegada fraude na contratação bancária; e (
ii
) estabelecer se a existência de assinatura eletrônica, validação biométrica e posterior quitação do contrato é suficiente, em cognição sumária, para afastar a plausibilidade da alegação de ausência de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito decorre dos elementos apresentados pelos autores, que apontam indícios de fraude bancária e alegam inexistência de manifestação válida de vontade, situação cuja apuração exige ampla instrução probatória.

A existência de assinatura eletrônica, biometria facial e documentos pessoais não afasta, por si só, a plausibilidade da alegação de fraude, pois a controvérsia envolve a efetiva formação do consentimento e a regularidade da captação dos mecanismos de autenticação.

A quitação do contrato não convalida negócio jurídico eventualmente eivado de nulidade por ausência de consentimento, constituindo circunstância que deve ser apreciada em conjunto com as provas produzidas no curso da instrução.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, por
configurarem fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O perigo de dano evidencia-se na possibilidade de negativação do nome dos consumidores e na adoção de medidas constritivas fundadas em contrato cuja validade é objeto de controvérsia, sendo adequada a manutenção de tutela de natureza conservativa para preservar o status quo até o julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência deve ser mantida quando houver indícios plausíveis de fraude em contratação bancária e risco de dano decorrente da continuidade da cobrança ou da negativação do consumidor.

A existência de assinatura eletrônica, validação biométrica e documentos pessoais não basta, em cognição sumária, para comprovar a validade do negócio jurídico quando se discute a ausência de consentimento.

A quitação do contrato não convalida negócio jurídico supostamente nulo por vício de consentimento.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes relacionadas às operações bancárias, por constituírem fortuito interno.

A preservação da situação jurídica das partes até a conclusão da instrução probatória atende aos requisitos
da tutela de urgência quando a validade da contratação permanece controvertida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 373, II, e 1.015, I; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, AI n. 1015566-81.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2026; TJMT, AI n. 1043400-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
Acontra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
movida por JALISMAR GOIS SPLETOZEReFLAVIO KCENIUK,
que
deferiu a tutela
de urgência para determinar a suspensão dos contratos objeto da inicial, vedar a inscrição do nome dos autores em cadastros restritivos de crédito e suspender quaisquer atos de cobrança ou medidas constritivas, sob o fundamento de haver indícios de fraude na contratação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a absoluta regularidade do contrato de financiamento n.º 3694706549, relativo ao veículo Toyota Hilux (Renavam n.º 201374).

Argumenta que, diversamente do que ocorre com o corréu Banco Safra, o instrumento contratual em debate possui assinatura eletrônica, biometria facial e apresentação de documentos pessoais do Sr.
Jalismar
.

Ressalta, ainda, que o referido contrato já se encontra devidamente quitado, o que, na visão do recorrente, tornaria a alegação de desconhecimento da avença incompatível com a realidade fática e com a execução prática do contrato.

Aduz a inexistência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
a sustentar a medida liminar, destacando que o boletim de ocorrência juntado aos autos é prova unilateral e insuficiente para desconstituir a fé pública de um contrato assinado digitalmente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
, id. 368911891
, sob o fundamento de que a matéria demandaria dilação probatória e que a medida seria reversível.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme
certidão de id. 376169392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.

A insurgência volta-se contra decisão que apreciou pedido de tutela provisória, enquadrando-se perfeitamente na hipótese do art. 1.015, inciso I, do
CPC
.

Após detida análise dos elementos fáticos e jurídicos
na
demanda originária, conclu
i-se
que a prudente decisão de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, não subsistindo razões para a reforma pretendida pela instituição financeira.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à análise da decisão que deferiu tutela provisória de urgência, razão pela qual o exame recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do
CPC
, sem incursão definitiva sobre o mérito da demanda originária.

A probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada, em sede de cognição sumária, pelos elementos constantes dos autos.

Conforme narrado na petição inicial, os autores afirmam terem sido vítimas de suposto esquema fraudulento envolvendo a empresa
Minerim
Comércio de Automóveis Ltda., mediante celebração de contratos de financiamento de veículos sem a efetiva manifestação de vontade do primeiro agravado.

Sustentam, ainda, que diversas pessoas da mesma região teriam sido lesadas mediante idêntico modus operandi, circunstância que motivou, inclusive, o registro de boletim de ocorrência e o ajuizamento da presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico.

Considerando o contexto de fraude bancária, incide sobre a espécie a responsabilidade
civil
objetiva das instituições financeiras, consolidada na Súmula 479 do
STJ
. Segundo tal verbete, os bancos
respondem pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Embora o Banco Bradesco sustente a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi
celebrado
mediante assinatura eletrônica, validação biométrica e apresentação de documentos pessoais, tais elementos,
em sede de cognição sumária,
por si sós, não são suficientes para afastar, neste momento processual, a plausibilidade das alegações deduzidas pelos agravados.

Verifica-se que
a
mera alegação
de regularidade

não permite
afastar a verossimilhança das alegações de fraude, especialmente quando o consumidor relata a inexistência de proveito econômico ou a obscuridade nas negociações travadas com o intermediário.

É importante destacar que a controvérsia não se resume à simples autenticidade formal da assinatura eletrônica, mas alcança justamente a alegação de ausência de consentimento válido para a contratação, circunstância cuja elucidação demanda ampla dilação probatória, inclusive quanto à forma de captação da biometria, utilização dos documentos pessoais e efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Ainda que o agravante sustente que a Cédula de Crédito Bancário n.º 3694706549 já se encontra integralmente quitada, tal circunstância não possui força suficiente para afastar, por si só, a plausibilidade da tese deduzida na ação originária.
Com efeito, não é capaz de
validar o negócio jurídico se este nasceu eivado de nulidade absoluta por ausência de consentimento.

Pelo contrário,
eventual quitação da obrigação constitui elemento que deverá ser analisado em conjunto com todo o acervo probatório a ser produzido, não autorizando, por ora, a revogação da tutela deferida.

A validade do negócio jurídico permanece sendo precisamente uma das questões submetidas ao juízo de conhecimento, não
sendo possível concluir, em cognição sumária, que a execução do contrato seja apta a demonstrar a efetiva existência de consentimento livre e informado.

Portanto, a execução prática do contrato não supre a necessidade de uma instrução probatória exauriente, sob o crivo do contraditório, para atestar se a vontade do agravado foi, de fato, livre e esclarecida.

Frise-se que a tutela de urgência deferida possui natureza nitidamente conservativa e acautelatória. Ao determinar a suspensão dos efeitos dos contratos e vedar cobranças, o magistrado
singular
buscou preservar o
status quo
e evitar o agravamento dos danos aos consumidores enquanto se processa a dilação probatória.

Note-se que a suspensão de um contrato que o próprio banco afirma estar quitado não acarreta qualquer prejuízo financeiro imediato à instituição financeira, uma vez que o crédito já teria sido satisfeito.

Por outro lado, a revogação da liminar poderia expor os agravados a novos atos de cobrança indevida ou embaraços administrativos decorrentes de uma avença cuja validade é o objeto central do litígio.

Quanto ao perigo de dano, este se manifesta de forma reversa em desfavor dos agravados.

A possibilidade de negativação do nome em cadastros de inadimplentes e a iminência de medidas constritivas sobre bens móveis, em decorrência de contratos sob suspeita de fraude, impõem ao cidadão um ônus desproporcional e de difícil reparação.

A proteção do consumidor, enquanto parte vulnerável na relação jurídica, deve prevalecer neste momento processual, em observância ao princípio da precaução e à proteção da dignidade da pessoa humana frente ao poderio das instituições financeiras.

Conforme os fatos documentados nos autos e a interpretação sistemática das normas de proteção ao consumidor, conclui-se que a manutenção da liminar é a medida que melhor se coaduna com a cautela judicial necessária em casos de fraude bancária sistêmica. A complexidade da autenticação eletrônica e a sofisticação dos golpes atuais exigem que o Poder Judiciário não se precipite em validar contratações apenas pela presença de elementos tecnológicos de segurança que, como se sabe, podem ser burlados ou obtidos mediante vício de vontade.
A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA ELETRÔNICA. “GOLPE DA MÃO FANTASMA”. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE SUPOSTA FRAUDE DIGITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia deve ser examinada à luz do art. 300 do CPC, sendo suficientes, em sede de cognição sumária, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A narrativa de fraude eletrônica, os documentos bancários apresentados e o boletim de ocorrência constituem indícios suficientes para demonstrar a plausibilidade da alegação, especialmente porque a validação da contratação digital depende de registros técnicos mantidos exclusivamente pela instituição financeira.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 297 do STJ.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias eletrônicas, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inversão do ônus da prova mostra-se adequada em hipóteses de fraude digital, porque os registros de IP, geolocalização, logs de acesso, mecanismos de autenticação e trilhas de auditoria permanecem sob domínio técnico exclusivo da instituição financeira.

Exigir do consumidor prova técnica robusta antes da exibição dos registros internos do banco implica impor encargo probatório excessivo e de difícil cumprimento, em afronta ao art. 6º, VIII, do CDC e ao art. 373, II, do CPC.

O lapso temporal entre a suposta fraude e o registro do boletim de ocorrência não afasta, por si só, a tutela provisória, pois a regularidade da contratação eletrônica depende de instrução probatória aprofundada e da apresentação dos elementos técnicos pela instituição financeira.

O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos e do risco de negativação do consumidor por dívida controvertida, circunstâncias aptas a gerar prejuízos financeiros relevantes e de difícil reparação.

A suspensão provisória da exigibilidade dos contratos possui natureza acautelatória e não acarreta irreversibilidade da medida, pois eventual reconhecimento posterior da
regularidade das contratações permite à instituição financeira cobrar os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória deve ser concedida quando houver indícios plausíveis de fraude em contratação bancária eletrônica e risco de dano decorrente da continuidade da cobrança.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias digitais, por configurarem fortuito interno.

A inversão do ônus da prova é cabível em demandas que discutem fraude eletrônica, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da posse exclusiva dos registros de autenticação pela instituição financeira.

A regularidade da contratação eletrônica não se presume pela mera existência formal do contrato, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade e segurança da operação.

(N.U 1015566-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE MEDIANTE ENGENHARIA
SOCIAL. APARENTE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, incluindo cooperativas de crédito que desempenham atividades equiparadas às bancárias, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fraude perpetrada mediante técnica de engenharia social conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, quando consumada por meio de operações processadas nos sistemas da própria instituição financeira, caracteriza, a priori, fortuito interno, porquanto integra os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor de serviços bancários.

7. A existência de bloqueio parcial de transferências pelo sistema antifraude da instituição financeira
evidencia
que o fornecedor dispõe de ferramentas de detecção de operações atípicas, circunstância que reforça a aparente falha do serviço nas transações não bloqueadas.

8. A ponderação entre os riscos suportados pelas partes, na análise do periculum in mora inverso, deve considerar a capacidade econômica da instituição financeira para suportar a suspensão provisória da cobrança e a
vulnerabilidade do consumidor pessoa física, favorecendo a manutenção da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO

(N.U 1043400-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 04/03/2026)

Des
t
a forma, a decisão agravada revela-se escorreita, fundamentada e proporcional, devendo ser prestigiada por este colegiado até que a instrução processual na origem esclareça, de forma definitiva, a higidez das contratações ora impugnadas.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026